Tribunal: TJDFT
Processo: 0740205-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, relativo à execução de honorários advocatícios de sucumbência fixados em percentual sobre o valor da causa.II. QUESTÃO EM EXAME2. A questão em discussão consiste em (i) determinar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora aplicáveis aos honorários advocatícios de sucumbência fixados em percentual sobre o valor da causa no cumprimento de sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 14 estabelece que, quando os honorários advocatícios são fixados em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária deve incidir a partir da data do ajuizamento da demanda.4. O art. 85, § 16, do CPC dispõe que, quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros de mora incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão. No caso em exame, não há incidência de juros de mora, pois o cumprimento de sentença foi iniciado logo após o trânsito em julgado, sem qualquer atraso que justificasse sua aplicação.5. Os cálculos apresentados pelo credor no cumprimento de sentença estão em conformidade com o entendimento sumulado do STJ e com o disposto no art. 85, § 16, do CPC, não havendo erro a ser corrigido.IV. DISPOSITIVO6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 14. TJDFT, Acórdão 1907348, 0717569-64.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no PJe: 05/09/2024.

(G)